Tribunal: TJMT
Processo: 1006339-93.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTESTAÇÃO. FATURAS COM REGISTRO DE UTILIZAÇÃO. COMPRAS PRESENCIAIS, PARCELADAS E RECARGAS DE CELULAR COM INDICAÇÃO DE NÚMERO TELEFÔNICO. INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍNCULO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE REFORMA. DEVER DO AUTOR EM PROVAR O ADIMPLEMENTO. ILICITUDE AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTRIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para declarar inexistente o débito sub judice no valor de R$ 60,64 (sessenta reais e sessenta e quatro centavos), inscrito em 16/07/2019, e condenar a empresa ao pagamento de danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Recurso da instituição bancária que pretende a reforma do julgado para reconhecer a legalidade do débito e afastamento da condenação ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
As relações jurídicas cada vez mais sejam constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos
Em que pese a recorrente negar a existência do vínculo, em contraprova, a empresa esclarece que o débito é oriundo do serviço de cartão de crédito, apresentando faturas com histórico de compras, inclusive, presenciais e na urbe de residência do consumidor, algumas inclusive parceladas, e ainda, a existência de histórico com 2 (dois) registros de pagamentos de valores significativos, além de outros dois em menor importe, no intervalo de vencimento entre 10/04/2018 e 10/10/2018, com débito em conta corrente. Há, também, informação de recarga de celular com descrição do número telefônico.
Informações não impugnadas especificamente, limitando-se a assertiva de que as provas são unilaterais.
Elementos que evidenciam o vínculo negocial, de modo que, ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.
Recursos conhecidos e provido para reconhecer a legalidade da cobrança e afastar a condenação por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[PAULO SERGIO VITORINO - CPF: 027.303.231-39 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020